Tribunal: TJES
Processo: 5000574-57.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-57.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
RECORRIDO: LUCIA HELENA CASER
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5000574-57.2019.8.08.0006

RECORRENTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

RECORRIDA: LUCIA HELENA CASER

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCIA HELENA CASER em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES. Em apertada síntese aduz a autora, ora recorrida, que, em julho de 2018, realizou contrato de cartão de crédito junto à requerida, para efetuar uma compra. Informa a autora que, no ato da contratação, a ré se comprometeu a enviar fatura por e-mail, ou, ao seu endereço, para que o débito fosse pago. Narra ter pago a 1ª fatura no dia que a recebeu, em 27.08.2018. No entanto, em janeiro de 2019 obteve a informação de que seu nome estava negativado por uma dívida no valor de R$73,47, com data de vencimento em 10.01.2019. Alega ter recebido 08 ligações de cobrança pela ré e que, no intuito de cessar as ligações de cobrança, no dia 27.03.2017 entrou em contato com a recorrente por meio do Procon Municipal, obtendo a informação de que possuía um débito há 76 dias em atraso no valor de 314,64, referente a fatura de agosto de 2018. Sustenta que, apesar de ter avisado à ré, ora recorrente, que o pagamento do débito fora efetuado no dia 27.08.2018, foi informada de que a dívida era devida por ter sido paga após a data do vencimento.

Em sentença (id 554846) homologada pelo magistrado de piso, decidiu-se que o recorrente mantenha a baixa definitiva do registro negativo no órgão de proteção ao crédito em nome da autora, ora recorrida, referente ao caso em questão, bem como o condenou ao pagamento no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (id 554850), objetivando a reforma da sentença guerreada, devido ausência de ato ilícito praticado bem como do dever de indenização a título de danos morais. Todavia, configurando a indenização por danos morais em sede de Recurso Inominado, este requer a redução do valor de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (id 554857).

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do Recurso, conheço do mesmo, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para a parte recorrente, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Conforme bem fundamentado pelo Douto Magistrado de piso,

“considerando que a contratação do cartão de crédito foi efetuada em 18.07.2018, e que a fatura com vencimento em agosto de 2018 era a 1ª fatura a ser paga, e principalmente, considerando que não consta no contrato firmado entre as partes a data de vencimento das faturas, a evidenciar a ciência da autora quanto à esta, tenho por inviável o reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora.

Faz-se importante salientar que, somente configura culpa exclusiva da vítima quando restar comprovado que a consumidora possuía ciência acerca da data do vencimento da dívida, e, se houver a possibilidade do consumidor promover o pagamento de seu débito mediante outros meios.

Desta forma, entendo que não há como imputar a consumidora de boa-fé, a culpa pelo pagamento de dívida com 17 dias de atraso, quando esta sequer possuía conhecimento que estava inadimplente.

Logo, se a fatura de cartão de crédito foi enviada a autora apenas em 27.08.2018, e ainda, se a consumidora não possuía prévia ciência acerca do dia no qual venceria a fatura do mês de agosto de 2018, inviável é o acolhimento da tese de excludente de responsabilidade, arguida pela suplicada.

Assim, reconheço o dano moral, vez que ofendida a dignidade da consumidora como pessoa, com a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fato este que, conforme consolidada jurisprudência pátria, causa dano moral presumido (in re ipsa), não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova deste fato.” (id 554846).

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pela consumidora, de que, apenas efetuou o pagamento da fatura com 17 dias de atraso por haver recebido tal cobrança também com atraso. Assim, não é razoável imputar à consumidora o ônus de arcar com a falha da fornecedora, haja vista ter a consumidora pago de imediato a fatura assim que ela chegou.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, ao ser cobrada indevidamente e ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.